Tribunal: TJMT
Processo: 0051061-03.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051061-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO KRAEX DE SOUZA - CPF: 111.520.951-53 (APELADO), UBIRATAN FARIA COUTINHO - CPF: 842.210.621-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONICLEY DOURADO DE SOUSA - CPF: 667.484.881-68 (APELADO), GABRIELLA DOURADO DOS SANTOS - CPF: 057.656.791-45 (APELADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ,EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS )

E M E N T A

APELAÇAO CIVIL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – LIMITE TEMPORAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

6. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de URV, manejada por
Antonio Kraex de Souza,
nesta ocasião,
de cujus
regularmente substituído no processo por seus herdeiros
Roniclei Dourado de Souza e Gabriella Dourado dos Santos,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial condenando o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pelas apeladas ocorreu com a promulgação da Lei n. 8.880/94,
não fazendo jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.

No mérito, assevera que o plano de cargo e carreira instituído pelo estado proporcionou as devidas recomposições salariais nos vencimentos dos servidores públicos efetivos, de modo que não há que se falar em perda salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões (id. 74137998).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79209491).

É o relatório.

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR.. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, asseverando a ocorrência da prescrição quinquenal no caso, ao fundamento de que a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais se instaurou a fluência do prazo constituindo marco inicial do prazo prescricional.

Sucede que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, que não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso concreto, o ente estadual não demonstrou que lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe competia.

Isso porque, embora o Estado tenha editado a Lei Complementar nº 71, de 16 de novembro de 2000, a qual fixa o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, esta não esclarece de forma cabal que a reestruturação do plano de cargo e carreira absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV.

Isso posto, entendo que a referida lei não deve ser utilizada como marco inicial da contagem do prazo prescricional do fundo de direito. Assim, o correto é utilizar a lei como limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado de instância singela, ao reconhecer que, no presente caso, tratando-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, a prescrição incide apenas às prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016).
(Grifou-se)

No mesmo sentido, colha-se o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. (N.U 0000857-48.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).
(Grifou-se)

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
30/10/2014
ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Esse foi o entendimento adotado pelo magistrado singular, que, ao que se vê, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante no STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação (STJ, AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Portanto,
REJEITO
, a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR.. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou parcialmente procedente os pedidos do apelado condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças devidas em razão das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição.

Nas razões de sua apelação, o ente estatal sustenta, como matéria de fundo, que a ação tem efeitos meramente declaratórios, sem qualquer evidência concreta de supostas perdas salariais. Afirma que, de acordo com a decisão do STF, o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores.

Consigna, ainda, que o estado instituiu diversas leis posteriores que cuidaram da reestruturação da carreira dos cargos ocupados pelos seus servidores, devendo, portanto, haver uma verificação minuciosa de quais servidores fazem jus ou não à URV.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

De um modo geral, a questão posta em debate se limita à aplicação da conversão em Unidade Real de Valor – URV dos vencimentos dos servidores públicos estaduais (no caso específico dos autos, do Estado de Mato Grosso) com base na Lei Federal nº 8.880/94.

Muito embora cada ente federativo tenha competência para legislar sobre matéria relativa à remuneração de seus servidores públicos (art. 39 da CF), no que se refere à competência para legislar sobre o sistema monetário estabelece o art. 22, inciso VI, da Carta Magna que se trata de competência privativa da União.

Dessa maneira, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, as regras de conversão constantes da Lei nº 8.880/94, norma de ordem pública com aplicação geral e imediata, que trouxe várias regras de transição com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituiu a Unidade Real de Valor - URV e determinou a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV.

Nesses termos, por se tratar de norma de aplicação compulsória, mostra-se obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei nº 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.

No que tange ao art. 168 da Carta Magna, cumpre esclarecer que a norma trata de repasse dos duodécimos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de servidores.

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.101.726/SP,
de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou o entendimento de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 à fevereiro de 1994 (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14.8.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Ademais, aos servidores públicos que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, mostra-se possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Demais disso, a Lei n. 8.880/94, quando tratou da revisão dos vencimentos os servidores públicos, apenas restringiu aos servidores da União a aplicação do disposto no seu art. 28, diferentemente da forma enunciada no seu art. 22, no qual tratou expressamente dos servidores públicos em geral. Confira-se:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. (...)

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.” (...)

Art. 28 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares da União serão revistos em 1º de janeiro de 1995, observado o seguinte
:”

Logo, em que pese a alegação do apelante que após a conversão da URV para o Real foi instituído Plano de Cargo e Carreira ocorrendo as devidas recomposições salariais,
a eventual defasagem deverá ser analisada em fase de liquidação de sentença por arbitramento
.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO. 1. [...] "A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".
2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021) 3. Recurso provido. (N.U 0000955-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).” Grifou-se

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN,
relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...).” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (Grifou-se)

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, o que ocorrerá somente em liquidação de sentença por arbitramento, evitando-se, assim qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

Destarte, o apelo do Estado de Mato Grosso deve ser julgado improvido.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se sua responsabilidade pelo pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV em favor de
Roniclei Dourado de Souza e Gabriella Dourado dos Santos
, mantida, ainda, a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, com a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho acompanhado pelo Primeiro Vogal: “
Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se sua responsabilidade pelo pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV em favor de Roniclei Dourado de Souza e Gabriella Dourado dos Santos, mantida, ainda, a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, com a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição
.”.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido posto na inicial por Antonio Kraex De Souza.

Via de consequência, condeno o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (29.10.2014), a ser apurado por meio de liquidação de sentença. declaro prescrita as parcelas anteriores e, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Juros e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. No entanto, condeno-o em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, § 3º, II, do CPC.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Às providências.

P.R.I.C. [...]. (Id. 74137992 – fls. 7).

De início, anoto que
Antônio Kraex de Souza
deixou este plano de existência em 9 de maio de 2021 (certidão de óbito, Id. 87526496).

Em decorrência, na data de 19 de maio de 2021
Gabriella Dourado dos Santos
e
Roniclei Dourado de Souza
pugnaram pela habilitação nos autos (Id. 87540954), a ser deferida pelo eminente relator em 9 de fevereiro de 2022 (Id. 117387977).

Prossigo.

Trata-se de
ação de cobrança de diferenças remuneratórias
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar

a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

Todavia, em análise às Fichas Financeiras do ano de 1994 apresentadas pela Estado de Mato Grosso, consta a rubrica “
DIF. CONV. MP-482 URV
” com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano (Id. 74137992 – fls. 41 e Id. 74137993 – fls. 1/2).

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do autor, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Desembargador
Alexandre Elias Filho
, para
dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KENIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de URV, manejada por
Antonio Kraex de Souza,
nesta ocasião, de cujus regularmente substituído no processo por seus herdeiros
Roniclei Dourado de Souza e Gabriella Dourado dos Santos,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial condenando o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pelas apeladas ocorreu com a promulgação da Lei n. 8.880/94,
não fazendo jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.

No mérito, assevera que o plano de cargo e carreira instituído pelo estado proporcionou as devidas recomposições salariais nos vencimentos dos servidores públicos efetivos, de modo que não há que se falar em perda salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões (id. 74137998).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79209491).

[...]

O Exmo. Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho,

rejeitou
a prejudicial de mérito suscitada pelo Recorrente. No mérito, votou no sentido de
negar
provimento ao recurso.

Enfatizou na decisão que,
a sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, o que ocorrerá somente em liquidação de sentença por arbitramento, evitando-se, assim qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhou
o voto do Relator
.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal)
, divergiu do Relator e votou no sentido de
dar
provimento ao presente recurso.

Enfatizou na decisão que,
Todavia, em análise às Fichas Financeiras do ano de 1994 apresentadas pela Estado de Mato Grosso, consta a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV” com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano (Id. 74137992 – fls. 41 e Id. 74137993 – fls. 1/2).

Destacou que,
os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do autor, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Extrai-se dos autos que,
Antônio Kraex de Souza

ingressou com ação de cobrança em
30-10-2014
, pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%; todavia, em virtude do seu falecimento, ocorrido em 19-5-2021,
Gabriella Dourado dos Santos
e
Roniclei Dourado de Souza
pugnaram pela habilitação nos autos (ID. 87540954), que restou deferido pelo eminente relator em 9 de fevereiro de 2022

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando que
a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos estadual se instaurou a fluência do prazo constituindo marco inicial do prazo prescricional.

Pois bem.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelos requerentes, ora apelados, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020). [Destaquei]

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020). [Destaquei]

Sobre o tema, ressalta-se que, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifica-se que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre
a publicação da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005, que reestruturou a carreira dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso
e o ajuizamento da ação em
30-10-2014
, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição e o consequente desprovimento do recurso.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei n. 231/2005, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 10 (dez) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira da parte autora.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição.

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição e o consequente desprovimento do
recurso
.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
para
ACOMPANHAR
o eminente 2º vogal,
Des. Luiz Carlos da Csota
,
para
dar provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
por motivo diverso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022